Tribunal: TJSP
Processo: 0016344-03.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso objetivando a decretação de impenhorabilidade dos valores do saldo da conta pecúlio - Inadmissibilidade - Não demonstrado cabalmente nos autos, pela Defesa, que o inadimplemento da multa decorre exclusivamente da incapacidade financeira do condenado e os valores eventualmente localizados na conta pecúlio do sentenciado sejam indispensáveis

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso objetivando a decretação de impenhorabilidade dos valores do saldo da conta pecúlio - Inadmissibilidade - Não demonstrado cabalmente nos autos, pela Defesa, que o inadimplemento da multa decorre exclusivamente da incapacidade financeira do condenado e os valores eventualmente localizados na conta pecúlio do sentenciado sejam indispensáveis ao sustento dele e de seus familiares – Inteligência dos artigos 168 e 170 da Lei de Execução Penal e 50, parágrafo 2o, do Código Penal. Recurso não provido.